Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação - Concurso Público - Cerceamento de defesa – Inadmissibilidade de remanejamento do candidato inscrito nas vagas de ampla concorrência para a reservada aos deficientes físicos.
1. O julgamento antecipado, com base na documentação juntada pelas partes, não implica cerceamento de defesa, quando desnecessária a perícia que, além do mais, não foi requerida na fase de especificação de provas.
2. O candidato que se inscreveu no concurso nas vagas de ampla concorrência não tem o direito de migrar para as reservadas aos deficientes físicos após encerrada a fase de inscrição, muito menos quando já divulgado, como no caso, o resultado do certame e mesmo que a deficiência fosse contemporânea à aludida fase.
3. O motivo alegado para a inscrição na ampla concorrência – ausência, quando da prática do ato, de documentação comprobatória da deficiência – é estritamente pessoal, vale dizer, completamente estranho à Banca examinadora e ao DF.

4. Impõe-se observar o edital do concurso, com as fases e prazos nele previstos.